Tribunal: STF
Processo: AI 439130
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Caso em que o recurso não tem
condições de apreciação.
Incidência, ademais, da Súmula 283 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.